Tribunal: STF
Processo: Rcl 69512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA 



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). ART. 11 DA LEI Nº 8.429, DE 1992. INCIDÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. 



    1. Com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, o legislador ordinário promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, dentre as quais a reformulação de tipos e o conjunto de sanções derivadas da incursão no art. 11 da referida lei.



    2. No caso em tela, constata-se que o Poder Judiciário condenou a parte reclamante a sanções, com base no art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, a despeito de haver decisão proferida por esta Suprema Corte, admitindo a aplicação da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, a processos em curso. 



    3. Cautelar, deferida em parte, para suspender os efeitos da decisão exarada no Processo nº 1008753-89.2017.8.26.0047, até julgamento final desta reclamação. 



    4. Medida liminar referendada.